Tribunal: TJMT
Processo: 1017699-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017699-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ALVANI FERREIRA BORGES - CPF: 475.751.821-87 (AGRAVANTE), JOAO DE DEUS GUERREIRO SANTOS - CPF: 052.428.941-72 (AGRAVADO), JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 142.425.161-34 (AGRAVADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. POSSE CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA, CLANDESTINIDADE OU PRECARIEDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de imissão provisória na posse de área rural formulado em sede de ação cautelar antecedente, em razão da ausência de demonstração da posse injusta dos ocupantes e da inexistência de urgência justificadora da medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o pedido de imissão provisória na posse pode ser acolhido com base em contrato particular de compra e venda não registrado, laudo técnico e acordo judicial firmado com terceiros, diante da alegação de impedimento de acesso à área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato particular de compra e venda desacompanhado de registro em cartório de imóveis não confere ao promitente comprador direito real à posse em face de terceiros, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil.

4.
O acordo judicial homologado firmado entre o agravante e os alienantes do imóvel tem eficácia restrita às partes signatárias e não produz efeitos contra terceiros estranhos à relação jurídica.

5.
O laudo técnico apresentado possui natureza meramente informativa e não comprova posse injusta, tampouco situação de ameaça, esbulho ou turbação que justifique a medida pleiteada.

6.
A ausência de demonstração de posse violenta, clandestina ou precária pelos agravados, aliada à fragilidade do título apresentado, impede o reconhecimento da plausibilidade jurídica do direito alegado.

7.
A inexistência de risco concreto e iminente de dano irreversível afasta a presença do perigo de dano necessário à concessão da tutela provisória.

8.
A antecipação da posse em tais circunstâncias importaria violação aos princípios da estabilidade possessória, da proporcionalidade e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A imissão provisória na posse não pode ser concedida com fundamento em contrato de compra e venda sem registro e acordo judicial firmado com terceiros, por não produzirem efeitos perante terceiros ocupantes da área. 2. A ausência de posse injusta e a inexistência de urgência concreta inviabilizam o deferimento da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.208 e 1.245; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por ALVANI FERREIRA BORGES contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
que,
nos autos d
e

a
ção
c
autelar
a
ntecedente nº 1000544-52.2025.8.11.0053, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse de área de 252,80 hectares da Fazenda Ribeirão da Estiva, situada no referido município.

Entendeu o juízo da causa não
haver comprovação inequívoca da posse injusta pelos agravados, razão pela qual indeferiu a medida de urgência.

Em suas razões recusais, o recorrente alega que os
agravados passaram a ocupar o imóvel sem respaldo jurídico, impedindo seu acesso à área adquirida e obstruindo os procedimentos técnicos de georreferenciamento, o que ensejou o ajuizamento da ação cautelar para imissão provisória na posse, instruída com laudo técnico pericial de georreferenciamento e documentos dominiais.

Argumenta, ainda, que a resistência dos agravados caracteriza posse injusta, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Decisão de id. 290639354 indeferiu a tutela recursal.

Os agravados,
João de Deus Guerreiro Santos
e
Joaquim dos Santos
, defendem a manutenção da decisão que indeferiu a imissão provisória na posse requerida por
Alvani
Ferreira Borges
, argumentando que a
controvérsia já foi examinada em ação anterior (demarcatória
c.c
. divisória), extinta por ausência de domínio formal do agravante, o qual não possui registro da propriedade.

Sustentam que os documentos apresentados pelo recorrente
,
contrato de compra e venda e acordo judicial homologado
,
são ineficazes contra terceiros, não comprovando posse injusta. Rechaçam as alegações de impedimento ou ameaça, por falta de provas, e afirmam exercer a posse de forma mansa, contínua e pública.

Destacam que o laudo pericial não comprova, juridicamente, qualquer posse ilegítima.

Por fim, alegam inexistência de risco de dano irreparável e alertam que a concessão da tutela poderia causar prejuízo desproporcional e irreversível, violando o devido processo legal.
(id.
298660948).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão submetida à apreciação desta Câmara versa sobre o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida por
Alvani
Ferreira Borges
, consubstanciada em pedido de imissão provisória na posse de imóvel rural de 252,80 hectares, situado na Fazenda Ribeirão da Estiva, em Santo Antônio do Leverger/MT.

.

A pretensão do agravante fundamenta-se na alegada ocupação indevida da área por
João de Deus Guerreiro Santos
e
Joaquim dos Santos
, os quais teriam impedido seu acesso à propriedade, inviabilizando a realização do georreferenciamento do imóvel adquirido. Sustenta que tal conduta configura posse injusta, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Contudo, a tese apresentada não se sustenta diante do exame cuidadoso dos documentos acostados até o momento.
Ainda que
Alvani
Ferreira Borges
relacione como fundamento do pedido um contrato de compra e venda firmado em 2005, posteriormente adimplido, um termo de acordo homologado judicialmente e um laudo de georreferenciamento subscrito por técnico habilitado, tais elementos, por si sós, não comprovam de forma suficiente o alegado direito à posse imediata da área controvertida.

O agravante
já buscou anteriormente, por meio d
e

a
ção
d
emarcatória cumulada com
d
ivisória e
i
missão na
p
osse (Processo nº 0000509-56.2018.8.11.0053), alcançar
o mesmo objetivo
ora pretendido.

No entanto,
tanto o juízo de origem quanto est
a Corte
, em sede recursal, julgaram extinto o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento da ilegitimidade ativa do autor, por ausência de prova de domínio.
Vejamos:

Fundamentou-se na
interpretação do art. 1.245 do Código Civil, que condiciona a constituição do direito de propriedade ao registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis. Desse modo, o contrato de compra e venda sem o devido registro não produz efeitos reais e, por conseguinte, não ampara pretensão possessória contra terceiros.

O mesmo
se aplica ao acordo homologado judicialmente entre o agravante e os vendedores do imóvel. Seus efeitos vinculam apenas as partes signatárias, sendo ineficaz em relação a terceiros, como os agravados. A cláusula referente à “
ratificação da imissão na posse
” não confere, por si só, força executiva nem torna o título oponível a quem não participou do pacto.

Com relação ao
laudo técnico apresentado, embora tecnicamente detalhado, trata-se de documento de natureza meramente informativa, sem qualquer eficácia para definir a legitimidade da posse.

Embora a perícia
aponte ocupação superior à área registrada pelos agravados, tal fato não é suficiente para desconstituir a posse exercida por eles nem para conferir ao agravante direito imediato à posse da área, especialmente diante da fragilidade do título dominial. A extinção da ação demarcatória por ilegitimidade ativa do autor corrobora a insuficiência de sua pretensão.

Ademais,
não há, neste momento, qualquer elemento que indique que a posse dos agravados seja violenta, clandestina ou precária. As alegações de ameaça e impedimento de acesso ao imóvel carecem de
respaldo mínimo nos autos, não sendo suficientes para justificar a medida excepcional.

A tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença simultânea da plausibilidade do direito e do risco de dano irreversível.

No caso,
a ausência de registro impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Também não se verifica situação de urgência que evidencie risco concreto ou ameaça à efetividade do processo. A ocupação da área pelos agravados está consolidada e não há nos autos indício de que o agravante detenha a posse direta da fração alegadamente adquirida. O receio de dano, portanto, é abstrato e insuficiente para justificar a concessão da medida pleiteada.

Outrossim,
eventual acolhimento do pedido recursal sem o necessário contraditório e produção de provas causaria grave prejuízo aos agravados, que poderiam ser indevidamente removidos de área que ocupam há anos, com base em documentação ainda não consolidada. Tal providência violaria os princípios da estabilidade possessória, do devido processo legal e da proporcionalidade.

Diante de tais considerações,
nego provimento

ao
presente
agravo, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025